Tribunal: TJSP
Processo: 0020673-77.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Recurso Inominado.
PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. Ação ajuizada por particular em face da empresa TRANSERP, sociedade de economia mista, objetivando o cancelamento de auto de infração de trânsito.
DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA. A rigor do artigo 5o, inciso II, da Lei no 12.153/2009, sociedades de economia mista não estão inseridas no rol de legitimados para compor o polo

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Recurso Inominado.
PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. Ação ajuizada por particular em face da empresa TRANSERP, sociedade de economia mista, objetivando o cancelamento de auto de infração de trânsito.
DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA. A rigor do artigo 5o, inciso II, da Lei no 12.153/2009, sociedades de economia mista não estão inseridas no rol de legitimados para compor o polo passivo das ações distribuídas aos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Enunciado no 9 do FOJESP. Ainda que o valor da causa seja inferior ao limite previsto na legislação de regência, a competência para julgamento deve ser atribuída à Justiça Comum, in casu, à C. 8a Câmara de Direito Público. Precedentes deste C. Órgão Especial.
CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA C. 8a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, ORA SUSCITADA.